Tribunal: CARF
Processo: 10384.722510/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.722510/2012-70
ACÓRDÃO
2202-011.549 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LYSIA BUCAR LOPES DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O
acréscimo
patrimonial
não
justificado
pelos
rendimentos
declarados/comprovados está sujeito a lançamento de ofício por
caracterizar omissão de rendimentos. Somente a apresentação de provas
inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de omissão de
rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NUMERÁRIO DECLARADO SEM
SUPORTE
Valores declarados como “dinheiro em espécie”, “dinheiro em caixa”,
“numerário em cofre” e outras rubricas semelhantes não podem ser
aceitos para acobertar acréscimos patrimoniais, salvo prova inconteste de
sua existência no término do ano-base em que tal disponibilidade for
declarada.
LIVRO CAIXA. REFORMA EM IMÓVEL.
As despesas com reforma, benfeitorias e melhoramentos em imóveis
escrituradas no Livro Caixa somente são dedutíveis quando realizadas pelo
locatário profissional autônomo em cumprimento de cláusula contratual a
título de compensação pelo uso do imóvel locado, no mês de seu
dispêndio, como valor locativo, desde que tais gastos estejam
comprovados com documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.549 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722510/2012-70
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir Imposto de Renda Pessoa Física em
desfavor da Recorrente dado que, após condução de ação fiscal, foi apurada a existência de
acréscimo patrimonial a descoberto e dedução indevida de despesa com Livro-Caixa no ano
calendário de 2008.
Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 16-74.379 (fls. 812-818),
proferido pela 19a Turma da DRJ/SPO, que entendeu pela sua improcedência, nos termos da
ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O
acréscimo
patrimonial
não
justificado
pelos
rendimentos
declarados/comprovados está sujeito a lançamento de ofício por caracterizar
omissão de rendimentos. Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz
de elidir uma presunção legal de omissão de rendimentos invocada pela
autoridade lançadora.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NUMERÁRIO DECLARADO SEM
SUPORTE - Valores declarados como “dinheiro em espécie”, “dinheiro em caixa”,
“numerário em cofre” e outras rubricas semelhantes não podem ser aceitos para
acobertar acréscimos patrimoniais, salvo prova inconteste de sua existência no
término do ano-base em que tal disponibilidade for declarada.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.549 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722510/2012-70
3
LIVRO CAIXA. REFORMA EM IMÓVEL.
As despesas com reforma, benfeitorias e melhoramentos em imóveis escrituradas
no Livro Caixa somente são dedutíveis quando realizadas pelo locatário
profissional autônomo em cumprimento de cláusula contratual a título de
compensação pelo uso do imóvel locado, no mês de seu dispêndio, como valor
locativo, desde que tais gastos estejam comprovados com documentação hábil e
idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fl. 812)

Cientificada por edital em 05/05/2017 (fl. 805), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 30/05/2017 (fls. 812-815) em que alega:

 Ter sido desconsiderada a quantia de R$ 600.000,00 detida em dinheiro
declarada pela Recorrente na DIRPF do ano calendário 2007;
 Que as despesas com alimentação, água, luz, educação e viagens de lazer
foram pagas pelos rendimentos tributáveis auferidos em 2008 e declarados;
 Que a aquisição do imóvel Junco por R$ 400.000,00 não consta na
declaração do ano calendário de 2008;
 As despesas glosadas a título de Livro Caixa seriam indispensáveis pois se
trata de pequena reforma que não se confunde com aplicação de capital,
além de serem de pequeno valor.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
A lide versa sobre a existência de acréscimo patrimonial a descoberto e acerca da
regularidade da dedução em Livro Caixa de reforma de imóvel.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.549 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722510/2012-70
4
O Recurso Voluntário aborda os mesmos pontos trazidos na impugnação, de forma
muito similar. Dessa forma, é imperioso verificar quais foram os argumentos lançados pela DRJ
para reconhecer a integral improcedência da defesa.
Sobre o primeiro ponto, referente ao acréscimo patrimonial a descoberto, a DRJ
enfrentou o argumento de que havia suficiência de recursos para fazer frente à aplicação e
constatou que todos os pontos trazidos pela Recorrente foram considerados, nos termos abaixo:

Desta forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza fluxos
de caixa com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidade entre a renda
declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte. O resultado dos
demonstrativos poderá indicar variação patrimonial a descoberto, ou seja, a
aquisição de bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados e/ou
comprovados.
Pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, pois à autoridade lançadora
cabe somente comprovar a sua ocorrência, uma vez que, ocorrido, a lei permite
presumir a omissão de rendimentos. Contudo, a presunção contida no dispositivo
citado (CTN, art. 43, inciso II)não é absoluta, mas relativa (juris tantum), na
medida em que admite prova em contrário.
Trata-se de prova que deve ser feita pelo próprio contribuinte, já que a legislação
define o acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do imposto de
renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo além da demonstração do
referido desequilíbrio.
A defesa contesta a exação, alegando que as despesas correntes incorridas no
ano-calendário 2008 – tais como alimentação, contas de água, luz, saúde,
educação, viagens e lazer e outros – teriam sido suportadas pelos rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas físicas (R$ 1.607.459,53) e jurídicas (R$
20.509,43), e pelos rendimentos isentos e não tributáveis (R$ 42.335,36), no
montante de R$ 1.670.304,32, devidamente declarado na DIRPF/2009. Ademais,
afirmou-se que a fiscalização também não teria considerado como origem os R$
600.000,00 em espécie informados na ficha de bens e direitos da DIRPF/2008, os
quais teriam sido utilizados para aumento patrimonial no ano-calendário 2008.
Os argumentos da defesa, entretanto, não procedem, pelo que não podem ser
acolhidos. Os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa físicas e jurídicas
informados na DAA (fl. 03/04) foram devidamente computados como origem no
demonstrativo mensal de fl. 27/28, em linha própria. Os isentos e não tributáveis,
por se tratarem de rendimentos de caderneta de poupança ou letra hipotecária
(fl. 05), foram considerados na linha RESGATE EM C/C DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
do demonstrativo, no mês do efetivo resgate, conforme informado nos extratos
de movimentação bancária.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.549 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722510/2012-70
5
Assim, tendo a fiscalização demonstrado a ocorrência de dispêndios e aplicações
de valores em montante maior do que as origens e recursos disponíveis, em
diversos meses do ano-calendário, comprovada está a omissão de rendimentos
correspondente ao acréscimo patrimonial a descoberto apurado, nos termos da
legislação do imposto de renda.
Alegações genéricas de que os gastos incorridos no ano-calendário teriam sido
suportados pelos rendimentos declarados na DAA não têm o condão de afastar a
infração comprovada pela autoridade fiscal.
A defesa também alega que a fiscalização teria desconsiderado que parte do
acréscimo patrimonial apurado no ano-calendário 2008 teria sido suportado pelos
R$ 600.000,00 em espécie declarados na DAA do ano anterior.
Ocorre que, de acordo com informações dos bancos de dados da Receita Federal
do Brasil (RFB), a posse de dinheiro em espécie em 31/12/2007 não constava da
ficha de bens e direitos da DIRPF/2008 (ano-calendário 2007) original, entregue
em 29/04/2008, ND 03/21.111.507. A informação foi inserida apenas em
declaração de ajuste anual retificadora apresentada na data de 27/07/2012 (fl.
697), conforme cópia de fl. 702, enquanto a contribuinte se encontrava sob ação
fiscal, e depois de ter sido intimada a justificar a variação patrimonial apurada
pela fiscalização (fl. 21/22). É relevante destacar ainda que a manutenção dos R$
600.00,00 em espécie na data de 31/12/2007 também foi omitida na DIRPF/2009,
relativa ao ano-calendário 2008 (fl. 6/8).
No caso de valores informados como disponibilidades em dinheiro, notadamente
em soma tão expressiva como a que a impugnante pretende ver admitida como
origem, incumbe ao sujeito passivo a comprovação de sua existência ao final do
ano calendário, por meio de saques, recebimentos em datas próximas etc., por
não haver, em princípio, justificativa para a manutenção em seu poder de valores
vultosos sem remuneração.
Se assim não fosse, estaríamos diante de uma situação em que todo contribuinte
poderia incluir disponibilidades em espécie em sua declaração de ajuste anual,
sem qualquer lastro, em montante que julgasse suficiente para justificar eventuais
acréscimos patrimoniais nos anos subseqüentes.
A jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que a disponibilidade em
dinheiro somente pode ser aceita quando houver prova inconteste de sua
existência no final do ano-base em que foi declarado. (fls. 794-795)

Com isso, tem-se que o lançamento decorreu da constatação de que houve
aplicação em patamar superior aos rendimentos registrados no ano calendário, conforme
planilhas apresentadas às fls. 424-432.
Verifica-se, portanto, que a fiscalização indicou pormenorizadamente as receitas
auferidas de julho que perfizeram o importe de R$ 5.333.901,28, embora as aplicações do período
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.549 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722510/2012-70
6
sejam de R$ 6.368.119,66 (fls. 424-425), diferença de R$ 1.034.218,38. Ademais, a listagem de
aplicações e movimentação financeira consta às fls. 426-431.
O argumento de defesa com relação aos rendimentos considerados diz respeito ao
fato de que os rendimentos de R$ 1.670.304,32 teriam dado lastro às despesas incorridas no ano
calendário de 2008, de modo que o importe declarado como detido ao final do ano calendário de
2007 de R$ 600.000,00 deveriam ser transportados para dar lastro à aplicação realizada.
Verifico a fiscalização havia rejeitado o argumento de consideração do saldo de R$
600.000,00 sob a justificativa de que seria necessária a demonstração de que os valores não foram
usados para outros fins, quais sejam alimentação, contas de água, luz, saúde, educação, viagens a
lazer e outros (fl. 416).
Embora essa alegação exista, em verdade, a fiscalização não acolheu o lastro de R$
600.000,00 pois este não constou da declaração originalmente entregue pela Recorrente, mas sim
de retificadora transmitida em 27/07/2012 (fl. 697), data posterior à primeira resposta à
fiscalização, apresentada em 26/07/2012 (fl. 18). Na declaração original, tais valores não estavam
discriminados. Com isso, não há como acolher a tese da Recorrente, que se funda apenas na
existência de declaração, sobretudo pela necessidade de comprovação da origem dos recursos
para que seja possível aferir a regularidade da aplicação de capital.
Como o ônus de prova é da Recorrente e esta não se desincumbiu de comprovar a
existência dos recursos, é improcedente esta tese recursal.
O segundo ponto de defesa diz respeito à alegação de que a aquisição do imóvel
“Junco” teria ocorrido em 2007, não em 2008.
Nesse sentido, a fiscalização apurou que o referido imóvel não havia sido declarado
na DIRPF de 2008 e, em 2009, houve declaração de que o imóvel já era de propriedade da
Recorrente em 12/2007. Entretanto, como a Recorrente comprovou que quitou R$ 200.000,00 no
ano calendário 2007 e R$ 200.000,00 em 2008, apenas a parcela quitada em 2008 foi considerada
no fluxo patrimonial, como bem reconhece a DRJ em razões às quais adiro com fulcro no artigo
114, § 12, inciso I, do RICARF:

Em relação ao imóvel rural denominado Fazenda Junco, constata-se inconsistência
nas declarações da interessada, já que a aquisição do referido imóvel deixou de
ser informada na DIRPF/2008, tanto na declaração original como na retificadora
(fl. 701/702), enquanto a DIRPF/2009 foi preenchida como se o imóvel já fosse
propriedade da contribuinte na data de 31/12/2007 (fl. 08), pelo valor integral de
R$ 400.00,00. Dessa forma, o imóvel “aparece” na declaração do exercício 2009
como se houvesse sido adquirido em ano anterior, sem que a aquisição, de fato,
tenha sido informada na declaração do exercício 2008. (fl. 796)

Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.549 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722510/2012-70
7
O terceiro ponto suscitado pela Recorrente diz respeito à consideração de pequenas
reformas realizadas que, no seu entender, seriam dedutíveis por serem necessárias e de pequeno
valor.
Neste particular, cumpre ressaltar que as aplicações de capital, compreendidas
aquelas que envolvem bens cuja vida útil ultrapassa um exercício financeiro, não são dedutíveis a
título de Livro Caixa, que só comporta despesas de consumo.
A este respeito, veja-se trecho das ementas abaixo:

(...)
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES. INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIOS, CONSULTÓRIOS,
MÁQUINAS, APARELHOS OU EQUIPAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A instalação de escritórios, consultórios, máquinas, equipamentos, aparelhos e
instrumentos caracteriza-se como aplicação de capital e não como despesa, o que
impossibilita sua dedução da base de cálculo do IRPF, mediante escrituração no
livro-caixa. (...) (2202-007.879, 10540.002674/2008-51, Mário Hermes Soares
Campos, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção,
Segunda Seção de Julgamento, 02/02/2021, 03/03/2021)
(...)
LIVRO-CAIXA. DISPÊNDIOS COM REPAROS, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE
IMÓVEL PRÓPRIO. INDEDUTIBILIDADE. São indedutíveis as despesas com reparos,
conservação e recuperação de imóvel urbano, quando de propriedade do
contribuinte que recebe rendimentos do trabalho não assalariado. (Acórdão 2401-
009.047, Processo no 13558.000259/2010-86, Relator Cleberson Alex Friess,
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, sessão de
13/01/2021, publicado em 03/02/2021)

Como bem destaca a DRJ, o que foi objeto de glosa foram reformas e aquisição de
mobília, material de informática – que não são despesas de consumo a legitimar a dedutibilidade –
, bem como gastos com frete e floricultura – que não são despesas necessárias –, razões às quais
adiro, com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:

Em primeiro lugar, há de se opor à tese da defesa que a afirmação supra não
corresponde exatamente à verdade dos fatos. As despesas glosadas pela
fiscalização não se restringiram àquelas relacionadas à reforma. Assim que, como
consta da descrição dos fatos do auto de infração (fl. 419), também não foram
aceitas despesas com aquisição de poltronas giroflex, cadeiras, computadores,
material de informática, ar condicionado, móveis de escritório, gastos com fretes,
lanchonetes, floricultura e outros dessa mesma natureza. Umas foram glosadas
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.549 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722510/2012-70
8
por não serem despesas de consumo; outras, por não serem necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora (como lanchonete e
floricultura). Tais glosas, porém, não foram impugnadas, como se vê no excerto
supra.
Nos termos da legislação de regência, apenas as despesas de custeio escrituradas
no Livro Caixa são dedutíveis da base de cálculo do imposto. O manual ‘Perguntas
& Respostas – IRFP/2009’ esclarece o alcance da norma, nestes termos:

Dessa forma, resta evidente a improcedência do pleito recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 829
DF CARF MF
Original